Tribunal: STF
Processo: RHC 268756
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prova digital. Cadeia de custódia. Alegada nulidade. Ausência de demonstração de adulteração. Necessidade de reexame fático-probatório. Via inadequada. Recurso desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto em recurso ordinário em habeas corpus contra decisão que manteve acórdão do Superior Tribunal de Justiça que afastou alegação de nulidade de provas digitais.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da integridade formal das provas digitais caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a análise da alegada nulidade probatória pode ser realizada na via estreita do habeas corpus quando depende de reexame do conjunto fático-probatório.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A cadeia de custódia tem por finalidade assegurar a idoneidade da prova, exigindo demonstração concreta de irregularidade na colheita, preservação ou conservação do vestígio, não sendo suficiente alegação genérica de inconsistência técnica. 

    5. O reconhecimento de quebra da cadeia de custódia pressupõe análise das circunstâncias concretas da obtenção e preservação da prova, providência que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. 

    6. O habeas corpus não admite dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Recurso desprovido.

    ________________________________

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23.05.2022; STF, HC 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02.10.2023; STF, HC 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22.02.2023; STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.08.2020.